Tribunal: TJES
Processo: 5007090-09.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007090-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON ACIZIO SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007090-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WELLINGTON ACIZIO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto pela defesa de
WELLINGTON ACIZIO SANTOS
, contra decisão da lavra do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e fixou o regime aberto pra cumprimento.

O argumento da combativa defesa de que o Oficial de Justiça não esgotou todas as diligências para a intimação do reeducando, não merece prosperar, visto ser ônus do executado manter o seu endereço atualizado.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. Cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. REVELIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".
2. Nessa linha de intelecção, Admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022). 3.
Não há falar em obrigatoriedade de publicação de edital ou de realização de diligências voltadas à localização do paradeiro do acusado que, devidamente citado, alterou seu endereço sem comunicar novo local onde poderia ser encontrado
, assim como na hipótese dos autos, em que o Oficial de Justiça certificou que a própria genitora do réu informou que, por ocasião do cumprimento da diligência, este tinha se mudado havia um mês, de modo que, conforme foi dito pela Corte local, entre a data da certidão do oficial de justiça e a audiência de instrução ainda transcorreu um interregno de mais 45 dias, sendo inegável que o réu teve tempo hábil para comunicar o seu novo endereço em juízo. 4.
Ademais, não se desconhece que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu na hipótese.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC n. 772.782/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE, APÓS CITADO PESSOALMENTE, MUDOU-SE PARA OUTRA LOCALIDADE, SEM INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, ÔNUS LEGAL QUE LHE COMPETIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Também não procede a alegação de deficiência de fundamentação da decisão que decretou a revelia, pois o fundamento utilizado pela Corte estadual - devidamente citado nos autos,
mudou-se de endereço sem comunicação prévia ao juízo, como era seu ônus no processo (fl. 1.013) - está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, para a qual, em razão da mudança de domicílio, cabia ao acusado - que foi citado pessoalmente - comunicar seu novo endereço ao Juízo, o que não fora procedido.
Nesse contexto, decidiu corretamente o Juízo de primeiro grau ao dar seguimento ao feito, intimando-o, por edital, da decisão de pronúncia e realizando a audiência de instrução e julgamento, sem a presença do Réu, conforme preceitua o art. 367 do CPP.
"Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois,
a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado.

(AgRg no HC n. 474.944/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/04/2019) - (HC n. 448.165/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/11/2019). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 673.431/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022). (grifo acrescido)

Conforme dispõe o artigo 181, § 1°, alínea ‘a’, da LEP, a pena restritiva de direitos será convertida em pena privativa de liberdade, quando o condenado não for encontrado, ou desatender à intimação editalícia.

A jurisprudência dominante reforça a previsão legal. Cito precedente do C. STJ: AgRg no HC n. 567.584/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 2/6/2021.

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 3288713).

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução criminal interposto, confirmando integralmente os termos da r. decisão guerreada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIB
I
LIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO EM ATUALIZAR SEU ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Segundo redação do art. 181, § 1°, “a”, da LEP, cabe a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, quando o réu não for encontrado, ou desatender a intimação por edital.

2. É ônus do condenado manter seu endereço atualizado e, d
escumprido
tal
dever (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado.

Precedentes
.

3. Agravo em execução penal conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.